Tribunal: TJDFT
Processo: 0728596-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728596-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE FERNANDES DA SILVA RECORRIDA: MARIA AUGUSTA DE SOUZA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA No 303, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em embargos de terceiro, a sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, o Enunciado de Súmula no 303, do STJ, dispõe que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. 2. No caso em apreço, a embargante e seu esposo, executado no cumprimento de sentença, efetuaram a venda do imóvel localizado no Recanto das Emas para terceiros. Contudo, a escritura não foi levada a registro, deixando de dar publicidade ao negócio jurídico. Além disso, não registraram o apartamento em que moram como bem de família, razão pela qual não havia como o embargado ter ciência acerca da situação dos bens. Todavia, após a apresentação dos embargos, o apelante apresentou resposta e insistiu na penhora, não concordando acerca dos argumentos expostos pela embargante. Posteriormente, foi determinado o levantamento da constrição, pois reconhecida a impenhorabilidade do bem de família. Assim, o apelante/embargado deu causa à instauração da presente demanda, devendo, pois, suportar os ônus sucumbenciais. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente insiste na tese de que foi a recorrida quem deu causa à constrição indevida e, portanto, deve arcar com os honorários de sucumbência. Todavia, deixa de indicar expressamente, quais os dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão impugnado. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ, quanto à interpretação dos artigos 202, inciso IV e 206, § 5o, incisos I e II, ambos do Código Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir com relação à tese da sucumbência, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que teriam sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1839431/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021. De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003